Tribunal: CARF
Processo: 10650.900092/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.900092/2014-32
ACÓRDÃO
1003-004.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
U.S.A – USINA SANTO ANGELO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
FALTA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. DADOS COM ERROS DE FATO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA
PROBANTE.
A falta de retificação da DCTF não é impedimento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo
fiscal, por meio de prova idônea, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado. No caso, o Contribuinte não se desincumbiu de provar
por meio de prova idônea, com elementos contábeis e fiscais, a existência
do crédito tributário. A explicação, por si só, não tem força probante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900092/2014-32
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 15-50.597. de 12 de junho de 2020, da 1a Turma da DRJ/SDR, por meio do qual
o direito creditório pleiteado não foi reconhecido.
O Acordão ora combatido restou assim assentado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO E/OU
COMPENSAÇÃO.
Por expressa disposição legal, considera-se confissão de dívida os débitos
constantes de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. Dessa forma,
valores nela inscritos não são passíveis de restituição e/ou compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos e no uso da competência
atribuída pelo artigo 25, I, do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 (PAF) e
suas alterações:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE IMPROCEDENTE, para não
reconhecer o indébito tributário no valor originário de R$ 981.653,14 (novecentos
e oitenta e um mil, seiscentos e cinqüenta e três reais e quatorze centavos),
referente a pagamento indevido ou a maior de CSLL, efetuado em 31/12/2010, no
código 6773 e não homologar a compensação em litígio, nos termos do relatório e
voto que acompanham o presente julgado.
Por bem resumir o caso, adoto o relatório da DRJ:
1-Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pelo interessado
referenciado contra Despacho Decisório emitido em 04/03/2014 pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Uberaba - MG, com número de rastreamento
078125269, cópia inserta no processo às fls. 7 e 8, que não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP no 23765.37114.290812.1.3.04-1826.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900092/2014-32
3
2-Da análise do pleito, a autoridade administrativa concluiu pela improcedência
do crédito original constante do PER/DCOMP, sob a alegação de que o pagamento
informado foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
3-Abaixo, seguem os dados informados a título de Crédito de pagamento indevido
ou a maior no PER/DCOMP no 23765.37114.290812.1.3.04-1826:

4- O DARF de IRPJ informado no PER/DCOMP em comento foi o seguinte:

5-A ciência do despacho decisório deu-se em 14/03/2014, conforme documento
de consulta à postagem de fl. 11.
6-Em
31/03/2014,
a
parte
interessada
apresentou
manifestação
de
inconformidade contra o despacho decisório citado acima. Solicita que seja
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900092/2014-32
4
reformado o despacho decisório e cancelado o débito fiscal reclamado, sob, em
suma, os seguintes argumentos:  Efetuou pag
amento maior que o devido.  Após o encerramento do ajuste anual foi verifi
feitas, tendo sido levantada nova base de cálculo.
7-Foram juntadas planilhas de cálculo, relação e comprovantes de recolhimento
de estimativas mensais de CSLL e comprovante de recolhimento da CSLL no ajuste
anual.
Sobreveio a decisão, de onde se extraem as razões de decidir:
Verifica-se que o DARF discriminado no PER/DCOMP como origem do direito
creditório, no valor de R$ 1.254.117,76, com vencimento em 31/03/2011,
recolhido em 31/03/2011, sob o código de receita 6773, relativo ao período de
apuração 31/12/2010, está alocado a débito de mesma característica, declarado
na DCTF do mês de março de 2011 de no 100.2011.2011.1810191956,
apresentada em 16/05/2011, conforme documentos de fls. 70 e 71. .
11- Na data de 27/08/2012, foi apresentada DCTF retificadora, no
100.2011.2012.1881183299 fls. 72 e 73, onde foi mantido o mesmo valor de
débito.
12-Não há valores disponíveis para restituição/compensação nos sistemas
informatizados da RFB (fl.74).
13-Ainda que tenham ocorridos erros de apuração, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais/DCTF é instrumento de confissão de dívida, não
sendo passíveis de compensação/restituição os valores ali apostos.
14-A DCTF é documento que formaliza o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário. Os débitos nela apresentados, por
expressa disposição legal (§§ 1o e 2o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de
13/06/1984), constituem confissão de dívida e, portanto, instrumentos hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário:
(...)
15-Dessa forma, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, para não reconhecer o indébito tributário no valor originário de
R$ 981.653,14 (novecentos e oitenta e um mil, seiscentos e cinqüenta e três reais
e quatorze centavos), referente a pagamento indevido ou a maior de CSLL,
efetuado em 31/12/2010, no código 6773 e não homologar a compensação em
litígio.
A Recorrente alega em sua peça recursal:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900092/2014-32
5
I ) “as bases de cálculo já estão declaradas em documentos diversos e, nesse
sentido, há previsão expressa na legislação administrativa, que determina ao fisco a correção de
ofício dos débitos declarados em DCTF, qual seja, o art. 9o, § 3o da IN RFB 1599/2015”.
II ) violação do contraditório e da ampla defesa, “uma vez que a prévia intimação
para prestar esclarecimentos é obrigatória, e a não homologação da DCFT retificadora só é idônea
quando o contribuinte deixa de atender ao pedido de esclarecimentos ou não procede a correção
determinada”, conforme o § 3o do art. 10, da IN RFB 1599/2015.
III ) deveria a autoridade administrativa “proceder à avaliação e correção de ofício,
uma vez que os documentos referentes aos débitos eram de pleno acesso do fisco”.
IV ) que a documentação acostada seria “suficiente para aferição do quantum
efetivamente devido...”
V ) o indébito de R$ 981.653,15 refere-se a diferença de CSLL a recolher de R$
249.805,78, depois de refeita a utilização de prejuízo compensável (limitado a 30%), e o valor do
DARF pago de R$ 1.231.458,92, em 31/03/11, referente ao ajuste anual apurado incorretamente
no exercício de 2010.
VI ) a DCTF retificadora de no 26.42.61.22.51-10, todavia, sujeito passivo não
retificou a DCTF no 31.80.15.37.15-08, de 16/05/11, pois o valor indicado em ambas as DCTF
manteve-se o mesmo.
Ao fim, requer:
Ante o exposto, requer seja conhecido e provido integralmente este recurso
voluntário, para o fim de:
(i)
reformar da decisão recorrida, com a sua desconstituição e consequente
homologação da DCOMP no 23765.37114.290812.1.3.04-1826; ou,
alternativamente, caso não seja acolhido este pedido
(ii)
(ii) seja desconstituída a decisão recorrida por evidente cerceamento de
defesa, com o consequente retorno dos autos à instância anterior para
que seja efetivamente analisada e, após isso, seja julgado procedente a
Impugnação Administrativa protocolada, em razão da violação ao art. 10,
§ 1o da IN 1599/2015.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900092/2014-32
6
A Recorrente tomou ciência da Decisão ora combatida em 23/09/2020 (fls. 87),
tendo protocolizado sua peça recursal em 30/09/2020. Portanto, tempestivamente. Atendidos os
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
PRELIMINAR
Ainda que o argumento não tenha sido manejado destacadamente como preliminar
de mérito, entende este Conselheiro que o argumento de violação do direito à ampla defesa e
contraditório deva ser assim analisado.
Pois bem
A Recorrente afirma que o Despacho Decisório teria afrontado o princípio do
contraditório e da ampla defesa, pois “era incumbência do fisco proceder à análise e correção de
ofício, ou, ao menos, proceder à intimação da recorrente para prestar esclarecimentos quanto à
DCTF retificadora, o que não aconteceu no presente caso, em clara violação ao art. 10, a 1o da IN
RFB 1599/2015”.
Além disso, que “as bases de cálculo já estão declaradas em documentos diversos
e, nesse sentido, há previsão expressa na legislação administrativa, que determina ao fisco a
correção de ofício dos débitos declarados em DCTF, qual seja, o art. 9o, § 3o da IN RFB
1599/2015”
Não assiste razão à Recorrente. Vejamos as disposições dos artigos mencionados
pela Recorrente. O art. 9o, da IN RFB no 1.599/15 prevê que as alterações prestadas em DCTF
podem ser admitidas somente se “houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração”.
Já o §1o, do art. 10, do mesmo diploma legal, prevê que caso a DCTF a intimação se
presta a esclarecer ou apresentação de documentação comprobatória sobre inconsistência ou
indícios de irregularidade, quando “retida para análise”.
Não é nenhum dos dois casos. A Recorrente apresentou uma primeira DCTF de no
100.2011.2011.1810191956, em 16/05/2011, conforme documentos de fls. 70 e 71. A DCTF
retificadora de no 100.2011.2012.1881183299 foi submetida em 27/08/2012, e manteve o mesmo
valor do indébito, conforme admitido pela Recorrente.
Entendo que este fato não é suficiente para que se infira indício de irregularidade
ou inconsistência, o que implicaria em ser a DCTF retida, obrigando a autoridade administrativa
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos, se nenhuma outra ocorrência foi identificada que
pudesse gerar alguma inconsistência com outros documentos encaminhados à Receita Federal, à
guisa de uma igual retificação da DIPJ (ou falta desta).
Como descrito pela própria Recorrente, a identificação de apuração inadequada da
base de cálculo da CSLL, por uso incorreto do saldo de prejuízos a compensar, decorreu uma
análise interna, e que estaria demonstrado em seu LALUR. Tudo após o ajuste anual.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900092/2014-32
7
Assim, não se trata de manifesto erro de fato no preenchimento da DCTF, não se
constituindo a retificação, onde se indica o mesmo valor de indébito, fator suficiente para se
chegar à conclusão da necessidade de retenção da DCTF para esclarecimentos, o que exigiria a
consequente intimação da Recorrente. E se assim fosse, não seria em Despacho Decisório, mas
como início de procedimento fiscalizatório.
O Despacho Decisório é a resposta a um pedido feito pela Recorrente à autoridade
tributária acerca de uma compensação por ela desejada e manifestada em PER/DCOMP. Não
significa início de procedimento fiscalizatório, e o contencioso tributário administrativo somente
se inicia com a apresentação da manifestação de inconformidade.
Portanto, rejeito a alegação de eventual nulidade por cerceamento de defesa.
MÉRITO
Cabe incialmente comentar que este Conselheiro teve bastante dificuldade em
identificar exatamente a origem da contenda e, se fosse tão somente se pautar pelos argumentos
da Recorrente, certamente a conclusão seria a mesma da DRJ.
Entretanto, pareceu-me que há, de fato, algum indício de um suposto direito
creditório a ser considerado neste feito. Porém, há diversas outras questões que devem ser
observadas. Vejamos:
A ficha 17 que consta às fls. 37 indica que, para o ano calendário de 2010, a
Contribuinte teria apurado um saldo a pagar de CSLL de R$ 293.533,92. Entretanto, há duas folhas
de LALUR anexas à manifestação de inconformidade (identificadas como fls. 38 e 39),
aparentemente indicando a apuração de CSLL, e que indicam valores completamente diferentes.
Uma indicando a apuração de CSLL a recolher de R$ 1.231.458,92 e a outra de R$ 249.805,78.
Vejamos o quadro resumido comparativo abaixo:
Descrição
Ficha 17
1o Quadro (fl. 38)
2o Quadro (fl. 39)
62. Base de Cálculo
48.491.718,59
48.735.128,91
48.005.850,30
66 (-) Base negativa
(10.957.158,80)
(779.180,22)
(10.957.158,80)
68. Base da CSLL
37.534.559,79
47.955.948,69
37.048.691,50
69. CSLL
3.378.110,38
4.316.035,38
3.334.382,24
81. (-) Estimativas Mensais
3.084.576,46
3.084.576,46
3.084.576,46
83. CSLL a Pagar
293.533,92
1.231.458,92
249.805,78
Um primeiro fato é que nenhuma das folhas anexadas são, de fato, o LACS que
suporta o declarado na ficha 17 como saldo de CSLL a pagar.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900092/2014-32
8
Segundo aspecto é que a apuração indicada refere-se ao período compreendido
entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2010, e o DARF com a suposta alegação de ter sido “a
maior” refere igualmente ao período de 31/12/2010 (pago em 31/03/2011), mas o valor de R$
1.254.117,76 (sendo principal de R$1.231.458,92) existe, e, de fato, consta da DCTF de fls. 73,
conforme apontado pela DRJ.

Terceiro fato é que segundo a ficha 17, o valor efetivamente declarado na DIPJ teria
sido R$ 293.533,92, e não R$ 249.805,78. Este último valor parece apenas justificar de onde teria
surgido o valor do indébito de R$ 981.653,14 (R$ 1.231.458,92 – R$ 249.805,78) indicado na
PER/DCOMP no 23765.37114.290812.1.3.04-1826. Mas, de fato, não é o valor que foi declarado na
DIPJ do ano calendário de 2010 (Ficha 17).
Esta demonstração, para este Conselheiro seria despicienda, pois, o importante
para o presente feito é que exista uma DIPJ na qual é declarado um valor devido de CSLL (R$
293.533,92) e uma DCTF (retificadora) declarando outro valor (R$ 1.231.458,92).
Olhando pela perspectiva da demonstração da CSLL a pagar e o declarado como
devido em DCTF (mas sem a retificadora com o valor correto), parece que haveria um saldo em
favor da Recorrente de R$ 937.925,00 (R$ 1.231.458,92 – R$ 293.533,92). O que resta decidir,
então, é se essa inconsistência entre a DIPJ e a DCTF gera um direito creditório passível de
compensação.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900092/2014-32
9
Como visto não se trata dos casos mais comuns de erro na indicação de saldo
negativo quando deveria ser pagamento indevido ou a maior (ou vice versa). De fato, a natureza é
de tributo pago indevidamente ou a maior.
Entendo que a DIPJ ainda que para alguns tenha se “transformado” em mera
declaração, posto que a DCTF é que passou ter a natureza de confissão de dívida, não restam
dúvidas da sua inexorável importância para a administração pública, não podendo ser considerada
um documento de 2a linha e de menor importância, até mesmo porque a sua falta pode gerar
consequências gravosas, apesar de a Súmula CARF no 92 dispor que não se presta à comprovação
da existência de liquidez de indébito tributário.
Este Conselheiro se alinha à corrente que é apresentada, por exemplo, no Acórdão
no 1003-002.020, de 5 de novembro de 2020, cuja relatora foi a I. Conselheira Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça, de onde se extraem os seguintes excertos:
Veja que sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos
confessados, o Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta
que a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa da DRF de origem para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato em dados
declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados os demais
requisitos normativos.
Portanto, salvo exceções legais, verifica-se que a não retificação da DCTF, ou sua
retificação após o indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 20151 , não impede que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja
comprovado por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.
No presente feito, a Recorrente centrou-se em explicar de onde surgiram os
montantes declarados na DCTF e na PER/DCOMP. Mas, o que importa realmente é que a ficha 17
da DIPJ indique um saldo de CSLL a pagar e a DCTF (original ou retificada) indicasse como devido o
montante superior, para o mesmo período de apuração, juntamente com os demais documentos.
No presente feito, parece-me que o conjunto probatório não é suficiente para se
concluir pela higidez do crédito pleiteado, pois não foram juntadas a DIPJ completa, mas tão
somente uma cópia de uma ficha 17, que não há como provar ser aquela que fez parte da DIPJ
efetivamente entregue. Além disso, não há uma cópia do LACS que suporta o cálculo da CSLL e
que seria um elemento complementar dessa mesma DIPJ. Também não há cópia dos registros
contábeis a comprovar que a DIPJ reproduz o lucro líquido a partir do qual foi calculado a CSLL,
que supostamente seria o mesmo da ficha 17 apresentada. Como visto, a diferença é evidente
entre o que consta declarado na ficha 17 como saldo de CSLL a pagar e o que consta na DCTF, cujo
recolhimento foi realizado através de um único DARF.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900092/2014-32
10
Entretanto, a explicação da Recorrente, por si só, não tem força probante, não
tendo, assim, se desincumbido de provar o alegado por meio de prova contábil e fiscal, conforme
acima anotado.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 135
DF CARF MF
Original